Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-38.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão
:
1a Turma Recursal Temporária
Recurso no
:
1015067-38.2019.8.11.0002
Recorrente/Recorrida
:
SIRLENE FERREIRA DE FIGUEIREDO.
Recorrida/Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram acordo sobre o objeto da presente ação, pugnando pela sua homologação (id. 55882494).
No id. no 57600959, a reclamada anexou o comprovante de pagamento do referido acordo.
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo anexado no id. no 55882494, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais e, com arrimo no que dispõe o art. 57, da Lei no 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto